Tribunal: TJSP
Processo: 0001897-39.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (homologação de pedido de desistência). Pretensão do exequente à reforma da sentença, na parte em que imputou a ele os ônus da sucumbência e no tocante ao valor da verba honorária.
De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (homologação de pedido de desistência). Pretensão do exequente à reforma da sentença, na parte em que imputou a ele os ônus da sucumbência e no tocante ao valor da verba honorária.
De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
Não se configurando nenhuma das hipóteses do § 8o, do artigo 85, do diploma processual civil, os honorários advocatícios, no processo de execução, são de 10% (fixos), impostos por lei, tal como fixado pelo Juízo a quo.
RECURSO DESPROVIDO.